Tribunal: TJDFT
Processo: 0712056-11.2021.8.07.0004
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Processo : 0712056-11.2021.8.07.0004 DESPACHO Em petições dirigidas ao juízo originário (ids. 53241285/53241291 e 54027918/54249972), as partes comparecem aos autos, informando que houve composição do litígio e requerendo a homologação de acordo extrajudicial. Contudo, a competência desta relatoria se encontra exaurida com o julgamento operado nos autos (id. 52542109). Portanto, nada a prover em relação à petição, cabendo ao juízo de origem, para onde dirigidas as petições, analisar o pedido efetuado pelas partes para homologação da avença e demais providências solicitadas. Proceda a Secretaria à certificação do trânsito em julgado e à baixa dos autos à origem. Intimem-se. Brasília – DF, 18 de janeiro de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator